Tribunal: TJSP
Processo: 2014714-96.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de busca e apreensão – contrato de financiamento marcado por constituição de alienação fiduciária em garantia - mora não comprovada – diligência voltada à entrega da notificação extrajudicial no endereço da devedora frustrada - acertada ordem de emenda à inicial - decisão preservada - recurso improvido.